Tribunal: TJBA
Processo: 8000396-15.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000396-15.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: LICIA MARIA RAIC DE MELO

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

EMENTA

Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença coletiva. Suspensão parcial do processo. Obrigação de pagar. Obrigação de fazer. Tema 1169 do STJ. Distinção das obrigações. Prosseguimento parcial. Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando a implementação do Piso Nacional do Magistério e o pagamento das parcelas vencidas. O agravante pleiteia a suspensão integral do processo com base na afetação do Tema 1169 do Superior Tribunal de Justiça. O cumprimento de sentença em questão deriva de mandado de segurança coletivo que reconheceu o direito de profissionais do magistério à percepção do Piso Nacional, proporcional à jornada, e ao pagamento das diferenças remuneratórias. O Superior Tribunal de Justiça, ao afetar o Tema 1169, busca definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, sob pena de extinção da ação executiva, ou se o exame da continuidade da execução pode ser feito pelo magistrado a partir dos elementos concretos dos autos. A essência. No caso específico, verifica-se que o título judicial executado, oriundo do mandado de segurança coletivo nº 8016794-81.2019.8.05.0000, estabeleceu parâmetros claros para a obrigação de fazer, qual seja, assegurar a percepção da verba Vencimento/Subsídio no valor do Piso Nacional do Magistério, proporcional à jornada de trabalho, definido anualmente pelo Ministério da Educação. Tal determinação, referente à implantação de um valor certo em folha de pagamento, constitui uma obrigação de fazer que, em sua essência, não demanda um complexo procedimento de liquidação prévia para sua concretização, uma vez que os critérios de cálculo são objetivos e passíveis de verificação aritmética. Essa distinção é crucial para a análise da aplicabilidade da suspensão. Além disso, no âmbito deste próprio Tribunal de Justiça, já se firmou entendimento pela inaplicabilidade da suspensão decorrente do Tema 1169 do STJ aos pedidos de cumprimento de obrigação de fazer. Assim, a suspensão determinada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1169 atinge as obrigações de pagar que exigem liquidação prévia, em face da incerteza quanto ao objeto da execução. Contudo, as obrigações de fazer que possuem contornos definidos e cuja execução se dá pela implementação direta de verbas, sem a necessidade de uma fase de apuração complexa, não se encaixam na hipótese de sobrestamento do referido tema.

A suspensão processual determinada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1169 se restringe às controvérsias que envolvem a necessidade de liquidação prévia para o cumprimento de sentença condenatória genérica referente à obrigação de pagar. A execução da obrigação de fazer, que consiste na implantação de verba em contracheque, não se submete à suspensão do Tema 1169 do STJ, podendo prosseguir autonomamente. Agravo parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8000396-15.2026.8.05.0000, em que figura como agravante o ESTADO DA BAHIA e, como agravada, LÍCIA MARIA RAIC DE MELO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em dar parcial provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator.